Tribunal: TJDFT
Processo: 0746090-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746090-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JESSICA NUNES DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 74953993 dos autos de origem) que, no Cumprimento de Sentença movido por Jessica Nunes de Aguiar, rejeitou a impugnação manejada pelo Agravante e, por consequência, homologou ao valor apresentado pela Exequente na inicial. O Agravante alega a ocorrência de prescrição da execução, nos termos da Súmula no 150 do STF. Sustenta, ainda, que não há abono a ser ressarcido, uma vez que a Exequente gozou os dias a que tinha direito. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, a ausência do periculum in mora é evidente. Isso porque, conforme se extrai do processo principal, o d. Juízo a quo condicionou a expedição dos requisitórios para pagamento da dívida à preclusão da r. decisão agravada. E, noticiada a interposição do presente recurso, Sua Excelência determinou que se aguarde o julgamento (ID 74953993). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator